Tribunal: CARF
Processo: 10320.723906/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723906/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.072 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
E M T EMPRESA MARANHENSE DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE
ORIGEM.
Superada a questão formal em relação ao erro no preenchimento invocada pela
Unidade de Origem, caberia a DRJ determinar o retorno dos autos para
apreciação da materialidade do crédito, extrapolando a sua competência ao
passar ao exame do mérito. Logo, impõe-se a nulidade e, consequentemente, o
retorno dos autos à Unidade de Origem para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório DRF/SLZ no
281/2016, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723906/2016-11
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723906/2016-11

E M T EMPRESA MARANHENSE DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no
08-44.645/2018, às e-fls. 276/291, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
concernente ao pedido de restituição de contribuição previdenciária retida, todos efetuados em
28/04/2014, por meio do programa eletrônico PER/DCOMP.
Os PERs têm por objeto as contribuições previdenciárias retidas por ocasião do
recebimento do preço pago em contrapartida a serviços prestados pelo requerente (11% sobre o valor
do preço).
Em 27/09/2016, a DRF em São Luis/MA proferiu despacho decisório (e-fls.
114/118), no qual indeferiu o pleito do contribuinte com o seguinte teor:
2. De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, art. 3°, §1°, o pedido de
restituição será requerido por competência, mediante a utilização do programa Pedido
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
3. Previamente à transmissão do PER/DCOMP, o interessado deverá preencher
corretamente os campos disponibilizados pelo programa, observando, em caso de
dúvidas, as orientações constantes do menu “Ajuda”, da barra de menu do programa.
Em se tratando de pedido de restituição de contribuição retida, na tela inicial do
documento deverá ser informado o “Tipo de crédito” pertinente ao crédito vindicado.
4. Preliminarmente, verificou-se que a empresa solicitou, através do pedido eletrônico
de restituição (PER/DCOMP), a restituição de contribuição previdenciária indevida ou
a maior, no entanto informou recolhimentos com os códigos de pagamento 2682, 2640
e 2631, que correspondem a, respectivamente, contribuição retida sobre nota
fiscal/fatura da prestadora de serviço - CEI (uso exclusivo do órgão do poder público-
administração direta, autarquia e fundação federal, estadual, do distrito federal ou
municipal-contratante do serviço); contribuição retida sobre nota fiscal/fatura da
prestadora de serviço - CNPJ (uso exclusivo do órgão do poder público - administração
direta, autarquia e fundação federal, estadual, do distrito federal ou municipal-
contratante do serviço) e contribuição retida sobre a nota fiscal/fatura da empresa
prestadora de serviço - CNPJ.
5. Trata-se, no entanto, de créditos distintos. A Instrução Normativa SRF n° 1.300/2012,
estabelece:
(...)
6. Portanto, in casu, há evidente erro na identificação do tipo do crédito. Em razão
disso, resta prejudicada a análise do mérito referente ao pedido de restituição em
epígrafe. Ao contribuinte subsiste a alternativa de transmitir novo pedido, desta feita
com os campos corretamente preenchidos, sempre com vinculação entre o tipo de
crédito e o suposto crédito recolhido indevidamente.
7. A seguir, exibe-se planilha informando o resultado da análise:
(...)
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade parcial, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar improcedente o pedido de restituição, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 313/328, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723906/2016-11

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da manifestação nos seguintes termos:
2. DAS PRELIMINARES: DA POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PERDCOMPS
–ERRO FORMAL JÁ SANADO.
O descrito alhures constata que, superada a inaplicabilidade do instituto da retenção ao
tipo de prestação de serviço realizado pela empresa EMT, fato é que a contribuição
previdenciária fora retida pelo tomador do serviço, cujos valores decorrentes dessa
retenção foram devidamente pagos em GPS, gerando, portanto, crédito para a empresa.
Nesse liame, o próprio julgador entendeu que a autoridade fiscal poderia ter saneado o
processo, e portanto, entendeu que não existe óbice a análise do mérito das
PERD/COMPs.
Ocorre que, conforme já delineado, no momento da realização do pedido de restituição
dos créditos por meio de PER/DCOMPS, a empresa incorreu em erro e restou por
formalizar o pedido sob a forma de “pagamento indevido ou a maior”, e não como
crédito decorrendo de “retenção”, como em realidade consta na GPS.
Porém, repisa-se que, após verificar o referido erro, a empresa tentou proceder à
alteração do tipo de crédito, tentativa esta que fora frustrada, pois o programa de
restituição da Receita Federal não permite que o contribuinte retifique o campo do “tipo
de crédito” que está pleiteando, ou seja, não é possível que se modifique a opção
“pagamento indevido ou a maior” para a opção “retenção”, o que representa, per si, um
óbice para a efetivação do direito do contribuinte devidamente amparado na lei 8212/91.
Verifica-se, no entanto, que a autoridade fiscal não realizou o procedimento correto,
como mencionado no próprio acórdão, no momento em que fundamentou o
indeferimento da restituição pelo fato de o contribuinte ter informado o tipo de crédito
errado, declarando “pagamento indevido” quando o correto seria “retenção indevida”.
Nesse sentido, o nobre julgador acertadamente reconheceu que a Unidade Local tendo
tomado conhecimento de que o pleito se referia a pedido de restituição de “retenção
indevida” e não de pagamento indevido, antes de prolatar o despacho decisório, deveria
ter saneado o processo, não se aplicando, dessa forma, o disposto no art. 88 da Instrução
Normativa – IN RFB no 1.300/2012.
(...)
De fato, tem-se que a empresa EMT realmente cometeu um equívoco ao enquadrar o
crédito do pedido de restituição no tipo de crédito “pagamento indevido ou a maior”,
quando em verdade se tratava de crédito do tipo retenção. No entanto, pelo exame da
documentação acostada aos autos pela empresa, é plenamente aferível, com certa
facilidade até, a existência de créditos decorrentes de retenção na fonte de contribuições
previdenciárias em favor do contribuinte vez ter a contribuinte anexado as GPS pagas e
notas fiscais correspondentes.
Esse é o entendimento consolidado e uníssono nos Acórdãos proferidos pelo CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, qual seja, o de que o mero erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP não tem o condão de desconstituir o crédito vindicado
quando este é existente e comprovado, posto que a verdade real deve prevalecer sobre a
formal.
(...)
Nesse sentido, como já bem reprisado, meros erros formais não são capazes de impedir
a análise das PER/DCOMPs, tendo, portanto, a autoridade fiscal tomado o
procedimento incorreto.
Diante das considerações apresentadas, e de todas as alegações jurídicas sopesadas, não
deve ser outro o entendimento deste órgão julgador, senão o de reformar o acórdão em
questão, a fim de que os pedidos de restituição do contribuinte sejam DEFERIDOS,
com fulcro na prevalência da verdade material e sob pena de afronta ao princípio da
legalidade estrita.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723906/2016-11

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
3.1.
O
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL
E
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL – AMPLA CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMO
PRESSUPOSTO DA CONJUGAÇÃO LEGAL DE REGÊNCIA;
Tradicionalmente, a doutrina aborda a verdade material em oposição à verdade formal,
sob o argumento de que a primeira é a tentativa de se alcançar o contexto fático havido
exatamente como ele ocorreu, enquanto a segunda seria apenas a reflexão sobre os
eventos que foram efetivamente trazidos ao processo pelas partes, segundo regras
determinadas. A verdade material seria própria ao processo administrativo, enquanto a
verdade formal afeita ao processo judicial1. A distinção é encontrada em autores de boa
cepa, como Alberto Xavier2 e James Marins3.
(...)
No caso apresentado, o nobre julgador em análise pormenorizado das notas fiscais na
tabela A, folha 8 do acórdão 08-44.645, especificou que não fora anexado aos autos o
contrato correspondente a cada nota fiscal, bem como, informa que o contribuinte
sequer demonstrou a correlação matemática entre a NFSe e seu crédito.
Ainda, incorre em erro o nobre julgador ao vincular o valor pago por meio de GPS a
nota fiscal que entende ser a correspondente, tendo errado ao listar as notas fiscais 6, 7 e
8, que não correspondem a nenhum pedido de restituição, não possuindo as mesmas,
inclusive, GPS paga, em razão de terem sido canceladas, conforme demonstrado em
talonário de notas fiscais e planilha de correlação de notas fiscais e GPS, ambos em
anexo.
Pois bem, de fato apesar de verificados todos os pagamentos que subsidiam os pedidos
de restituição objeto desse processo, a recorrente não anexou os contratos e esta
planilha, o que nada a impede de anexar a este recurso como forma de demonstrar a
existência do crédito.
Nesse ínterim, em busca a verdade real no processo administrativo vem anexar a este
recurso o contrato 44-2010 celebrado com a Universidade Federal do Estado do
Maranhão referente a todas as notas fiscais em análise, conforme descrito no campo de
informação de cada nota fiscal.
Ainda, é oportuno mencionar que ainda em atenção ao principio verdade real no
processo administrativo, por força do artigo 38 da lei 9.784/99, supervenientemente
a esta impugnação, serão juntados as planilhas e demais documentos que comprovem o
ora alegado.
2.2 DA PROVA DOS AUTOS: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO
NA GFIP . DEMAIS PROVAS DO RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO.
DESNECESSIDADE DA JUNTADA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
Conforme disposto na própria decisão, fora juntada ao processo a amostragem das notas
fiscais emitidas pela empresa e a amostragem das GPS recolhidas, e ainda assim, fora
indeferido o referido pleito de restituição.
Nesse ínterim, consoante os artigos também colacionados pelo julgador, para que haja o
pedido de restituição é exigido que haja a retenção destacada em nota fiscal bem como
esteja declarada em GFIP a referida retenção.
Acontece que, a própria legislação, consubstanciada na Instrução Normativa 1.300/2012
traz em seu bojo a possibilidade do contribuinte receber a restituição pleiteada com a
comprovação do recolhimento do valor retido pela empresa contratante, ou seja, por
meio das GPS pagas, conforme disposto no parágrafo único do art.17 in verbis:
(...)
Além disso, pode-se comprovar o afirmado também pelo anexo dos contratos
correspondentes às notas fiscais, documentos que permitem a comprovação da forma
jurídica acordada para a prestação do serviço, a vinculação necessária entre a nota fiscal
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723906/2016-11

e determinado CEI e o valor contratado,bem como, pelo anexo de planilhas
demonstrativas de cálculo correlacionando as referidas notas fiscais à retenção que
originou o pleito de restituição, a serem anexadas.
Assim, tem-se que, não há na lei, nem na IN 1717/2017, dispositivo determinando a
apresentação de folhas de pagamento para a comprovação de crédito seja ele de
retenção, seja ele de pagamento indevido.
Desta feita, resta claro o direito do contribuinte em ter suas PERD/COMPs deferidas,
vez que, apesar de erro no preenchimento a existência do crédito restou cabalmente
demonstrada por meio das GPS pagas, cujo julgador tem ampla acesso a todas já que se
encontram disponíveis no sistema da Previdência Social, bem como aos demais
documentos anexados a este recurso.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar o
direito a restituição.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Noticia-se nestes autos que, em 04/12/2020, o CARF foi cientificado da decisão
judicial nos seguintes termos: "Ante ao exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido
liminar para determinar à parte requerida que decida acerca dos recursos voluntários,
apresentados nos processos administrativos de no 10320.723906/2016-11 e 10320.724220/2017-
10, no prazo de até 60 (sessenta dias), a contar da intimação."
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
existência do direito creditório pleiteado via PER/DCOMP.
A Unidade Local fundamentou o indeferimento da restituição pelo fato de o
contribuinte ter informado o tipo de crédito errado, ou seja, declarou como “pagamento indevido”,
quando o correto seria “retenção indevida”. Nesse sentido, continua a Unidade Local, deveria o
administrado apresentar novo PER/DCOMP.
Como bem delineado na decisão de primeira instância, NÃO DEVE
PREVALECER O FUNDAMENTO DA UNIDADE DE ORIGEM. Tendo tomado
conhecimento de que o pleito se referia a pedido de restituição de retenção indevida - e não de
pagamento indevido (em 26/09/2016 - fls. 100/101), ou seja, antes de prolatar o despacho
decisório (em 27/09/2016 - fls. 114/118), deveria a autoridade fiscal ter saneado o processo, não
se aplicando, pois, o disposto no art. 88 da Instrução Normativa - IN RFB n° 1.300/2012. Nessa
esteira, caminha pacifica a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723906/2016-11

Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração de compensação
(DCOMP) e a existência do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal,
sendo o crédito reconhecido e a compensação homologada. (Acórdão no: 1803-00.681 -
3a Turma Especial, Sessão:10 de novembro de 2010)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
DIPJ
CORRETAMENTE
PREENCHIDA.
Mero erro de preenchimento do Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), estando corretamente preenchida a Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), não é motivo consistente
para a não homologação procedi da, especialmente quando os valores desta última
declaração são apontados no próprio despacho decisório. (Acórdão no 1803-002.568 –
3a Turma Especial, Sessão: 03 de março de 2015)
Dito isto, resta rechaçado o fundamento do indeferimento da restituição pelo
fato de o contribuinte ter informado o tipo de crédito errado.
Observa-se claramente que tal Despacho não enfrentou a materialidade do crédito,
limitando-se a indeferir o pedido em razão do erro no preenchimento da PER/DCOMP (já
afastado pela DRJ e ratificado por este acórdão).
No entanto, a decisão de piso avançou a analise quanto a materialidade do crédito,
senão vejamos:
16. Conforme Tabela A (retro), repita-se que o administrado não anexou aos autos o(s)
contrato(s) correspondente(s) à notas fiscais n° 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, que permitiriam
comprovar a forma jurídica acordada para a prestação do serviço (se empreitada ou
outra modalidade), o valor contratado e a vinculação necessária entre a nota fiscal e
determinado CEI. Além disso, o reclamante não apresentou demonstrativos de cálculo
que correlacionassem as referidas notas fiscais à retenção que originou o pleito de
restituição. Logo, não se pode concluir que, na espécie, a retenção foi indevida.
17. A distribuição do ônus da prova ao contribuinte, relativamente à demonstração de
seu direito creditório, se revela de forma pacífica, nos termos do art. 373, I, do Código
de Processo Civil de 2015, que determina a incumbência do encargo probatório ao autor
do processo, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Demais disso, como o
administrado só terá seu crédito deferido após a análise do mérito do PER/DCOMP, ele
deveria ter aduzido alegações, cálculos e documentos probatórios que demonstrassem a
certeza e liquidez de seu crédito, nos termos dos arts. 15 e 16, III e § 4°, do Decreto n°
70.235/1972.1 Todavia, assim não o fez o contribuinte, que intentou provar seu crédito
seguindo unicamente a tese de que a retenção foi indevida.
18. Não demonstrado que a retenção foi indevida nos meses objeto de contestação
(02/2011, 03/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011 e 08/2011), conforme parágrafos 15/16
(retro), dever-se-ia calcular a diferença entre contribuição retida e contribuição
devida, obtendo-se, assim, a contribuição a pagar (ou a restituir) naquele mês. 2 Isso
porque a contribuição previdenciária retida pela fonte pagadora configura mera
antecipação da contribuição devida, carecendo que eventual diferença seja apurada no
fim de cada mês.
19. Ocorre que o contribuinte não anexou, juntamente com a manifestação parcial de
inconformidade, os documentos que possibilitariam a aferição da base de cálculo, tais
como, folhas de pagamento e contratos. Nessa esteira, como o suposto direito creditório
é resultado da diferença entre a contribuição paga/retida e a contribuição devida (e essa
última não pode ser quantificada), inviabiliza-se, mais uma vez, a verificação quanto à
certeza e liquidez do crédito requerido.
Contudo, o que andou bem a decisão no primeiro momento (erro no
preenchimento), ao enfrentar a materialidade do crédito transbordou a sua competência. Dito
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723906/2016-11

isto, ao superar a questão preliminar, caberia a DRJ retornar os autos pra unidade de origem para
que esta desse seguimento na analise do crédito, materialidade ou demais questões, inclusive, se
necessário, demandando a complementação da instrução probatória.
Em outras palavras, quem deve se pronunciar quanto ao mérito é a unidade de
origem. quando a DRJ supera a questão formal e passa ao mérito, é como (equivalente) a posição
de órgão lançador no caso de lançamento de ofício, ou seja, extrapola sua competência de
autoridade julgadora.
Especificamente quanto ao pedido de restituição, como já dito, superada a questão
preliminar, deveria os autos retornarem para autoridade competente (de origem), cabendo a esta
a analise inicial da materialidade ou não do crédito pleiteado.
Logo, em face de superada a questão preliminar (erro no preenchimento) e
da existência do vício na decisão de piso, cabe anular a decisão de piso, devendo o processo
retornar à unidade de origem a fim de realizar a verificação dos documentos apresentados,
analisando a materialidade ou não do direito creditório e, a depender do convencimento, até
mesmo a necessidade de instrução probatória.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para anular a decisão de piso e cancelar o
Despacho Decisório DRF/SLZ no 281/2016, determinando o retorno dos autos à unidade de
origem para proferir nova decisão, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital